Tribunal: STF
Processo: Pet 8718
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de representação formulada por Gleisi Helena Hoffmann em face da Deputada Federal Bia Kicis, por meio da qual a requerente afirma que houve o cometimento do delito de apologia ao crime – art. 287 do Código Penal -, por parte da representada.
    De acordo com a narrativa, no último dia 29 de fevereiro de 2020, a requerente teria sido atacada por hóspedes do hotel onde se hospedava no Rio de Janeiro. Tais hóspedes, além de proferir ofensas e insultos, partiram para ameaças e ataques físicos, inclusive contra sua filha.
    Após o fato, a Deputada Federal Bia Kicis teria compartilhado vídeo com imagens do ocorrido em suas redes sociais, exaltando a agressão e ressaltando que “seria aquele o tipo de tratamento que a autora merece” (fl. 2).
    Aduz a requerente que o ocorrido não trata apenas de atos de indignação ou manifestação crítica, mas sim de insultos e ameaças capazes de ofender não só a honra, mas também a integridade física da Deputada Federal Gleisi Hoffman.
    É o relatório.
    No caso em análise, verifica-se que não compete a esta Corte processar a notitia criminis apresentada pela requerente. 
    Com efeito, a redação do art. 230-B, do RISTF, prevê expressamente que compete à Procuradoria-Geral da República a iniciativa para processar e investigar notícias de crimes envolvendo autoridades com prerrogativas de foro, como ocorre no caso em análise:
    Art. 230-B. O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República.
    De acordo com Daniel Marchionatti, “Os Tribunais não devem processar notitia criminis, mas devem requisitar a instauração de inquérito policial, caso constatem fatos aparentemente criminosos em sua atividade” (MARCHIONATTI, Daniel. Processo Penal Contra Autoridades. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 196).
    A diferença, segundo o autor, é que no segundo caso, “o crime é constatado pelo Tribunal em sua atuação institucional – processos ou atividade administrativa” (MARCHIONATTI, Daniel. Processo Penal Contra Autoridades. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 196).
    Destaque-se que a referida norma, que foi incluída no Regimento Interno por meio da Emenda Regimental nº 44/2011, busca reforçar o sistema penal acusatório vigente no país.
    Ressalte-se, ainda, que o encaminhamento da comunicação à Procuradoria-Geral da República, previsto na parte final do art. 230-B do RISTF, não possui qualquer caráter vinculante, de modo que não pode ser compreendido como o acolhimento do pedido formulado e tampouco como a instauração ou o início formal de qualquer investigação.
    Dispositivo
    Ante o exposto, determino o arquivamento dos presentes autos, com a remessa de cópia da presente petição e dos documentos em anexo à Procuradoria-Geral da República, para a adoção das providências cabíveis.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente